Tribunal: TJDFT
Processo: 0709213-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Furto qualificado. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Rompimento de obstáculo. Perícia. Concurso material. Pena de multa.
1 - As declarações da vítima e das testemunhas, harmônicas entre si, corroborados pelas imagens da porta da casa da vítima bem com pela certidão de intimação do réu das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, não deixam dúvidas dos crimes de furto qualificado por arrombamento e descumprimento das medidas protetivas de urgência cometidos pelo réu.
2 – A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas, especialmente se o rompimento de obstáculo é de fácil constatação.
3 - Os depoimentos da vítima e de testemunhas, bem como fotografias do local, que demonstram que a porta do imóvel foi arrombada, são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.
4 - Aos crimes de descumprimento de medida protetiva e furto qualificado, praticados em condutas distintas e com desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material.
5 – A pena de multa deve seguir critério trifásico para sua fixação e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6 - Apelação provida em parte.